Tribunal: TJSP
Processo: 0005744-72.2012.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI , do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 mês e 12 dias de detenção – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0005744-72.2012.8.26.0028 Comarca de Aparecida
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005744-72.2012.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante JONAS
RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar extinta a
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando
prejudicado o recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005744-72.2012.8.26.0028 -Voto no 35.962
2
Voto no 35962
Apelação Criminal n.o 0005744 -72.2012.8.26.0028
Comarca: Aparecida
Apelante: Jonas Ramos da Silva
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Ameaça.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI , do
Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 mês e 12 dias de
detenção
Ausência de recurso da acusação

Transcorridos mais de 3 anos da publicação da
sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I- Jonas Ramos da Silva foi condenado
como infrator do artigo 147 do Código Penal, a 1 mês e 12 dias de
detenção no regime semiaberto. A sentença reconheceu que por
volta das 8h00 de 4 de novembro de 2012, na rua Antônio
Bittencourt da Costa, cidade de Aparecida, o acusado ameaçou sua
companheira Aline Carvalho Moreira de Freitas.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 136). Nas razões recursais (fls. 156/157), o acusado
pleiteou a absolvição pelo crime de ameaça sob o fundamento de
inexistir prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente,
solicitou a fixação do regime aberto, com consideração do período
de prisão processual.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
159/160) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 168/173).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 112/119, prolatada pelo dedicado juiz Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005744-72.2012.8.26.0028 -Voto no 35.962
3
Estevão de Melo Gonçalves.
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida aos 10 de novembro de 2014 (fls. 112/119) e
publicada aos 12de novembro de 2014 (fls. 119, verso), fixou a pena de
1 mês e 12 dias de detenção. Assim e porque não foi interposto
recurso pela acusação (para quem houve trânsito em julgado - fls. 153), o prazo
prescricional de 3 anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR